Tribunal: TJDFT
Processo: 0726970-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C INDENIZATÓRIA. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. ACOLHIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO RECURSAL DEDUZIDA PELA PARTE RÉ. PEDIDO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO ACOLHIDO. OMISSÃO QUANTO À RECIPROCIDADE DA SUCUMBÊNCIA EXPERIMENTADA PELAS PARTES LITIGANTES. RECONHECIMENTO. HIPÓTESE DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE RÉ. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO.

1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.

2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, ao fixar os honorários de sucumbência, deixou de observar que o acolhimento da pretensão recursal ensejou a configuração de sucumbência recíproca, mostra-se impositivo o acolhimento dos embargos de declaração, para o fim de sanar a omissão apontada.

3. Nos casos em que a petição inicial contempla pedidos em ordem sucessiva, a improcedência da pretensão mais ampla, com o acolhimento da menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. Tendo em vista que a autora decaiu integralmente em relação ao pedido principal e, de forma substancial, em relação ao pedido subsidiário, mostra-se configurada a sucumbência mínima da parte ré, a ensejar a aplicação da regra inserta no parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, segundo o qual, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

4. Em se tratando de sentença condenatória, cujo proveito econômico é mensurável, a verba honorária deve ser arbitrada segundo as balizas previstas no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

5. Constatado que, embora a demanda não tenha apresentado grande complexidade, houve necessidade de interposição de recurso de apelação, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em patamar um pouco superior ao mínimo previsto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.